Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-36.2015.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO.
1. A Lei no 13.964/2019, com a inclusão do § 5o no art. 171 do CP, modificou a natureza da ação penal nos crimes de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
2. Por se tratar de norma híbrida e favorável ao agente, deve ser aplicada para os fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não recebida a denúncia.
3. Em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.
4. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo das vítimas, mediante artifício fraudulento, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental.
5. Preliminar de decadência rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.